Tribunal: TJBA
Processo: 8024448-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024448-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANE QUEIROZ DOS SANTOS SARAIVA

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL E IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
MUNICÍPIO DE MUCURI.
PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MÉRITO PROFISSIONAL. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL SOBRE O SALÁRIO-BASE. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CUMULATIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual acolheu impugnação apresentada pelo Município de Mucuri, reconhecendo excesso de execução em virtude da aplicação indevida de efeito multiplicador sucessivo na progressão horizontal por mérito profissional de servidores públicos, com determinação para observância da Emenda Constitucional nº 113/2021 no tocante aos índices de atualização. A parte agravada alegou, em preliminar, a inadequação da via recursal, por entender tratar-se de sentença passível de apelação, além de impugnar a assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolhe impugnação e determina retificação de cálculos; (ii) estabelecer se a progressão horizontal prevista no art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 30/2008 autoriza o efeito cumulativo sobre o salário já reajustado; e (iii) determinar a aplicabilidade da taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021, para atualização dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e determina a apresentação de novos cálculos, sem extinguir a execução nem declarar o adimplemento da obrigação, tem natureza interlocutória e conteúdo decisório autônomo, sendo cabível agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, não foi elidida pela parte agravada, sendo legítima a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, diante da ausência de prova em sentido contrário.

A progressão horizontal prevista no art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 30/2008 deve incidir exclusivamente sobre o salário-base do servidor, não havendo previsão legal para aplicação cumulativa ou efeito multiplicador sucessivo dos percentuais atribuídos a cada biênio.

A interpretação que admite a incidência cumulativa de percentuais implicaria alteração indevida do título executivo judicial, gerando aumento remuneratório exponencial sem amparo legal, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade administrativa (CF/1988, art. 37) e da vinculação ao interesse público.

A Emenda Constitucional nº 113/2021 determina, em seu art. 3º, que a taxa Selic acumulada mensalmente seja utilizada para atualização de débitos da Fazenda Pública oriundos de condenação judicial, substituindo os anteriores índices de correção e juros. O comando é de aplicação imediata e constitucionalmente válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença que acolhe impugnação e determina a retificação de cálculos, desde que não haja extinção formal do processo.

O percentual de progressão horizontal por mérito profissional previsto no art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 30/2008 incide exclusivamente sobre o salário-base do servidor, vedada a aplicação cumulativa sobre valores já reajustados.

A taxa Selic acumulada mensalmente deve ser aplicada, de forma única, para atualização dos débitos da Fazenda Pública, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.009, 1.015, parágrafo único, e 99, §3º; CF/1988, art. 37, caput e XIII; Lei Complementar Municipal nº 30/2008, art. 40; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 5001271-19.2021.8.13.0249, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 28.08.2024; TJ-BA, AI nº 8072338-78.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 24.04.2025; TJ-BA, AI nº 8008013-60.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, j. 05.06.2025.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8024448-12.2025.8.05.0000
em que é agravante
ELIANE QUEIROZ DOS SANTOS SARAIVA
e agravado
MUNICIPIO DE MUCURI

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEG
AR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.